Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-64.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
RED no 1001390-64.2018.8.11.0037
VISTOS...
Embargos de declaração opostos por Porto Seguro Companhia de Seguro e CIA, em face da decisão monocrática que desproveu os recursos de apelação interpostos em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, movida por Manoel Efigênio Trindade.
A embargante sustenta que não restou claro no dispositivo da decisão quanto à atribuição de qual das partes deverá arcar com a fixação dos honorários recursais, já que ambas recorreram da sentença.
Em outro ponto, aduz que no caso do pagamento dos honorários ser imputado a ela, este ultrapassara os limites estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, principalmente porque já foi fixado com base na equidade.
Contrarrazões apresentada no Id. 48373950, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Pois bem. Analisando a decisão embargada, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração.
No caso, os embargos de declaração foram opostos por Porto Seguro Companhia de Seguro e CIA, visando sanar a omissão constante da decisão monocrática que ao desprover os recursos de apelação, fixou a verba honorária recursal, no entanto, deixou de identificar a quem compete o pagamento, vejamos, in verbis:
“Com essas considerações, nego provimento a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença.
Nos termos do §11o, do art. 85, do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais).
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.” (Id. 45866979).
Em que pese não tenha constado na parte dispositiva da decisão recorrida quem foi condenado ao pagamento dos honorários recursais, não há omissão a ser sanada, porquanto apenas a seguradora/embargante foi condenada na sentença ao pagamento dos honorários advocatícios, haja vista ter sido favorável a parte autora/embargada.
Confira-se a parte dispositiva da sentença:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora MANOEL EFIGENIO TRINDADE , no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso.
Ante o requerente ter sucumbido em parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em consonância com o artigo 85, § 8o, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.” (Id. 39550099). (destaquei)
Evidente que, se a embargante foi condenada ao pagamento de verba honorária, eis que o autor/embargado foi vencedor na primeira instância, a majoração de tal verba em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, conforme constou da decisão recorrida, compete a ela o pagamento.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL – DESCABIMENTO – RÉU/EMBARGANTE VENCEDOR EM MAIOR PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO APENAS DO AUTOR/EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECONHECIMENTO DA CONTRADIÇÃO APONTADA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material constante no acórdão, já que, desprovido o apelo do réu/embargante, vencedor em maior parte na primeira instância, não foi condenado ao pagamento de honorários, de modo que não há falar em majoração de tal verba em sede recursal. Inteligência do artigo 85, § 11, do CPC.” (N.U 1002432-44.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)
Ademais, o fato de a parte vencida ter recorrido e seu recurso sido desprovido, deverá, nos termos do que dispõe o §11o, do art. 85, do CPC, haver uma majoração no valor dos honorários de sucumbência, quando apresentada contrarrazões da parte adversa, como forma de remunerá-lo pelo trabalho adicional desempenhado na instância recursal.
Isto posto, rejeito os embargos declaratórios.
P.I.C
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator